Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-09.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801419-09.2022.8.14.0059

APELANTE: CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ART. 25 DA LEI Nº 14.344/2022 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CONTRAVENCIONAL – REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS – JUSTIÇA GRATUITA – IRRELEVÂNCIA – CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Penal interposta por CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE, condenado a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 25 da Lei nº 14.344/2022, com pena substituída por prestação de serviço à comunidade.

2.

O recorrente pleiteia, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 65 das Contravenções Penais e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Análise da suficiência das provas quanto à comprovação da autoria e da materialidade do descumprimento das medidas protetivas de urgência. 4. Possibilidade de desclassificação da conduta para o patamar contravencional, considerando a revogação do dispositivo legal aplicável.
5. Relevância do pleito de justiça gratuita, tendo em vista o enquadramento do acusado na isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório constante dos autos – incluindo boletim de ocorrência, depoimentos de policiais, testemunhas e escuta especializada – comprova de forma inequívoca a autoria, a materialidade e o dolo do acusado, que tinha plena ciência das medidas protetivas impostas.

7. Não se sustenta a tese de insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios ratificam o descumprimento deliberado da ordem judicial.

8. A desclassificação da conduta para o patamar contravencional é inviável, considerando que o dispositivo legal aplicável (art. 65 da Lei das Contravenções Penais) foi expressamente revogado com a edição da Lei nº 14.132/2021.

9. O pedido de concessão da justiça gratuita mostra-se irrelevante, pois a sentença condenatória já dispensou o pagamento das custas, nos termos da isenção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e, no mérito, IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A condenação pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência encontra respaldo na comprovação robusta do dolo, da autoria e da materialidade do delito, afastando a hipótese de absolvição ou desclassificação para conduta contravencional, bem como o pleito de justiça gratuita, dada a isenção processual já aplicada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.344/2022; Lei nº 14.132/2021.

Jurisprudência relevante: TJ/PA – AP 0003349-44.2019.8.14.0401 – Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 13/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal; TJ/DF 07201299420208070007 DF 0720129-94.2020.8.07.0007 – Relator: Desembargador Humberto Ulhôa, 08/07/2021, 1ª Turma Criminal;
TJ-MG – APR: 10000221316342001 MG – Relatora: Kárin Emmerich, 26/10/2022, 9ª Câmara Criminal Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 25 da Lei nº 14.344/2022, substituindo-a por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

De acordo com a denúncia (ID 21343422), no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 11h, o acusado Celso Roberto da Silva Valle descumpriu medidas protetivas de afastamento em favor da menor B.M.E. no município de Soure. Essas medidas foram decretadas em virtude de uma situação de abuso sexual praticado pelo acusado, conforme o processo PJE 0801380-12.2022.8.14.0059.

As medidas protetivas incluíam a proibição de aproximação da vítima, noticiantes e testemunhas, com um limite de distância de 200 metros, além da vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar locais da rotina da vítima. No entanto, no dia dos fatos, a menor e sua representante registraram que o acusado e Priscila Maria, perseguiram a menor enquanto ela transitava em um mototáxi, acompanhada de Pauliane Maria Conceição Cunha, quando estavam a caminho de um agendamento no CREAS.

Diante dessa situação, Pauliane Maria dirigiu-se com a menor à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde relatou a ocorrência. Priscila Maria Conceição também foi denunciada em outra ação penal pelo crime de descumprimento de medidas protetivas

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra Celso Roberto da Silva Valle pela prática do crime tipificado no art. 25, da Lei nº 14.344/2022.

Em ID 21343423, recebida a denúncia em 28/03/2023;

Em ID 21343469, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/03/2024;

Na
sentença
(ID 21343484), a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 25 da Lei nº 14.344/2022.

Em
razões recursais
(ID 21343489), a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a contravenção penal prevista no art. 65 da Lei 3.688/1941. Além disso, pleiteou a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente, solicitando, dessa forma, a gratuidade da justiça.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21343497),

o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 22334489), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Candida de Jesus Ribeiro Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CELSO ROBERTO DA SILVA VALLE,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 25 da Lei nº 14.344/2022, substituindo-a por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A irresignada defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do recorrente com base na insuficiência de provas, alegando que não há nos autos prova da materialidade que comprove o descumprimento da medida imposta, pois a menor, em depoimento, afirmou que o apelante nunca a procurou e os depoimentos das testemunhas são conflitantes.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória sob escrutínio não merece prosperar, conforme será demonstrado.

A autoria e a materialidade estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial, decisão concessiva de medidas protetivas, e das provas testemunhais.

Perante o Juízo (ID 21343471/72), o policial civil
Adriano Magalhães da Paixão e Silva
, informou:

“(...) QUE a Sra. Pauline foi à delegacia relatar, e depois disso, lembra, que quando estava na Delegacia da Mulher, o seu parceiro na época, que era o Gabriel, quando estava embarcando na viatura, o Celso passou pela frente da Delegacia, e eles já sabiam que ele tinha sido preso em flagrante. Sobre os fatos não se recorda, pois não foi ele que fez o atendimento. Que não teve contato direto com a vítima. Que não lembra quem fez o atendimento oficial. Que apenas lembra da não aproximação, do caso da Bruna, que ela estava sob tutela da Sra. Pauliane. Que ia sair com o Gabriel para procurar o Celso, quando estava embarcando na viatura o Celso passou de moto em frente à Delegacia, que o pegaram quando ele estava passando em frente à Delegacia, que tinham ordem para conduzi-lo para a Delegacia, quando o obstaram, desembarcaram da Delegacia e já fizeram a prisão dele. Que lembra, que a Priscila queria encontrar com a filha e ela também não poderia se aproximar da Bruna e o Celso estava acompanhando a Priscila, como se ele estivesse se aproveitado do estado de surtos dela para ir junto. Lembra que estava na Delegacia de Soure, mas o atendimento foi realizado na Delegacia da Mulher, apesar de ser da Delegacia da Mulher não lembra porque estavam na outra Delegacia. Quando saíram da Delegacia para ir atrás do Celso, ele estava sozinho na moto. Que a senhora Pauliane relatou na delegacia quando foi comunicar o descumprimento da medida, mas na hora em que saíram da Delegacia para ir atrás do Celso, ele estava sozinho. Que anteriormente, a Priscila estaria com o Celso, surgiu alguma situação a responsável legal Pauliane fora à Delegacia e registraram ocorrência, quando saíram encontraram com o Celso. Que o conhecimento que tem é de que a Bruna sofria abusos pelo Celso, e que a senhora Priscila era conivente com a situação.

Lembra que estava acompanhando o depoimento da Priscila na Delegacia e ela relata que sabia, mas que não acreditou nem foi atrás para ter certeza, por isso foi solicitada as medidas protetivas e ela mudou de lar e ficou com a Pauliane, como representante legal.

Que estava passando pela pista da delegacia, teve que descer, pois estava dirigindo a viatura, teve que descer o quanto antes para abordá-lo, ficar na frente da moto dele. Que ele não estava indo para a delegacia, estava apenas passando (...). Que conhece o Celso por conta do trajeto de sua casa até a delegacia, passa todo dia na frente na casa dele, e já tinha conhecimento por conta dos familiares que são policiais. Que a ordem de ir atrás do acusado partiu da autoridade. Que não lembra porque não foram atrás da Priscila. Que no dia, estava apenas a Pauliane. Que não ouviu o depoimento do acusado.”

Em depoimento prestado ao Juízo o policial civil
Gabriel Magalhães Monteiro
, declarou: (ID 21343473/74)

“QUE esse caso chegou em sua delegacia, à época trabalhava na Delegacia de defesa especializada à mulher, à criança e do adolescente, de Soure, e chegou através da notitia criminis proferido por um familiar, acha que era o irmão da senhora Priscila Éleres, que ele tinha tomado ciência, inclusive, teria sido testemunha ocular de algum ato sexual praticado em desfavor da menor e ele foi até a sua unidade policial e registrou ocorrência, foi quando começaram a atuar. Durante a fase investigativa foi feita a escuta especializada da criança, que corroborou com o narrado pelo seu tio e, inclusive, narrou detalhes na escuta especializada que ela fez. A partir de então, foi feito o pedido de afastamento da menor do Sr. Celso e da mãe, da Priscila. No primeiro momento, parecia ocorrer bem, todavia, as investigações continuaram, foram ouvidas outras pessoas arroladas nos depoimentos da escuta especializada, bem como nos depoimentos dos familiares, das pessoas ao redor que foram

intimados em sede policial a comparecer e prestar suas declarações e, em determinado momento, se não se engana, em mês de dezembro, bem próximo do natal, a senhora Priscila Éleres foi à Delegacia pela manhã, por volta de umas sete e meia, nove horas da manhã, falando que havia adquirido presentes e queria presentear sua filha, a Bruna, e ela foi alertada que não poderia se aproximar da Bruna, tal qual o seu Celso, em virtude da medida protetiva. Acontece que alguns momentos depois, cerca de uma, duas horas depois, a irmã da senhora Priscila Éleres compareceu à Unidade policial junto com a menor, informando que a Priscila e o senhor Celso tinha ido a sua residência, que ela tinha solicitado o afastamento deles para eles irem embora e que já tinha tido algum tipo de discursão na frente da residência em função desse descumprimento, entre a tia da menina que estava com os cuidados da menor, a genitora Priscila Éleres e seu companheiro Celso. Ocorre, que nesse momento, diligenciaram, a fim de encontrar os dois, tendo logrado êxito em encontrar o senhor Celso passando de moto próximo da Unidade policial de Soure, momento em que o conduziram à delegacia de polícia, e foi dada a voz de prisão por descumprimento de medida protetiva.

A senhora Priscila, na data desses fatos, não tinha sido encontrada, acabou saindo da situação flagrâncial nessa data, mas se não se engana, ela voltou a cometer outros delitos, e foi presa a posteriori. Que o registro de ocorrência, se não se engana foi na data mencionada pelo representante do MP, no mês onze. Quando começaram as investigações, perante os fatos, a autoridade policial representou, fez o pedido. Que a prisão do Celso se deu em dezembro, véspera de Natal, na semana anterior ao Natal. Que não se recorda se houve aproximação, se foi colhido o depoimento de alguém, de vizinhos, de outro parente sobre essa ida deles lá, sobre o que eles queriam, se eles queriam levar a criança, ou se a própria criança chegou a ser ouvida sobre esse fato. Com relação a ida deles a residência, Soure é uma cidade pequena, então gerou um murmurinho muito grande na cidade, e foram colhidos a escuta especializada da criança e o depoimento da tia, que era tutora. Que a Priscila esteve em Belém uma semana antes e adquiriu presentes para dar de Natal, na véspera do Natal. Situação em que ela e o senhor Celso se deslocaram até a casa na qual a Bruna estava morando. Que ocorreu final de ano, que a justificativa que a Priscila tinha dado era que ela queria levar presente, mas foi no pré-natal, foi no final de ano, que ela tinha comprado presente para a menina e queria entregar à menina. Tanto é que a Priscila na data dos fatos, na data da prisão do senhor Celso, ela tinha passado na delegacia de moto, acompanhada do senhor Celso que não entrou na delegacia, somente a Priscila entrou, perguntando se ela poderia se aproximar para entregar os presentes, e foi informado a ela que não poderia por força da medida protetiva. Ainda assim, momentos depois, a tia da menina passou na delegacia, informando que ela tinha ido à residência e que depois ainda tinha se movimentado para tentar procurá-las na rua para fazer a entrega dos presentes. Que o Sr. Celso estava guiando a motocicleta que levava a Priscila ao encontro da menina. Que não tinha conhecimento de que o Sr. Celso estava a caminho da delegacia. Que sobre o fato, os episódios chegaram até a autoridade policial, através dos parentes que estavam como tutores, pois esse caso foi bastante emblemático em Soure pela insistência em que as coisas aconteceram e por serem pessoas de certa influência na cidade, foram “n” ocorrências que relatavam o descumprimento das medidas protetivas, “n” episódios, de fato teve a motocicleta, que pode de fato ter confundido com as questões dos presentes, com os fatos narrados dentro do descumprimento de medidas protetivas, (...). Que estava na delegacia da mulher quando a Pauliane e a vítima chegaram, que trabalhava na equipe de expediente e estava presente. Como era um caso de altíssima sensibilidade, ela foi direto à sala da delegada Lílian, que era quem estava como titular da unidade, a escuta especializada foi conduzida pela delegada Lílian e reduzida à termo pela escrivã. Que não chegou a participar da escuta especializada da menina, mas foi quem participou efetivamente da prisão em flagrante, motivados pelos fatos narrados e contados pela criança e pela tia da vítima. Que nas imediações da delegacia encontrou o acusado. Na realidade a Deam fica na quarta rua e a Depol fica bem em frente à Delegacia, na travessa quinze, onde encontraram o Sr. Celso, no momento em que estavam indo buscar uma outra viatura. Que foram pegar uma viatura e no momento o Celso estava passando com uma moto preta que era de sua propriedade, aí o abordaram, pediram para encostar e o conduziram para dentro da delegacia. Que ele estava circulando na moto, ele vinha andando na travessa quinze, da quarta rua, indo em sentido à quinta rua. Logo após os trâmites (na DEAM, DEACA, tinha uma equipe reduzida na época) ficaram à disposição para fazer corpo de delito, e todos os procedimentos, e após os fatos, correram em diligência atrás da Priscila, mas infelizmente não conseguiram lograr êxito em encontrá-la naquela data. Que imediatamente, após seu deslocamento para a Depol, quando chegaram para buscar uma outra viatura, se depararam com o senhor Celso vindo na direção, então, foi logo após as suas saídas da Deam, estavam chegando na delegacia de polícia, quando ele foi abordado, passando de motocicleta no local. Que foram a casa do acusado, enquanto a vítima e a testemunha estavam sendo ouvidas, e ele não estava no local. Que pediram, que se possível, o acusado comparecesse à Deam. Que reconheceu o acusado na rua porque narraram qual era a motocicleta, era uma motocicleta bastante característica, que em Soure tem motos pequenas, e essa moto era bastante característica por ser maior, é uma moto de 300 cilindradas, salvo engano, tinham falado de uma característica que tinha na roda, uma fita na roda, além disso, o senhor Celso é irmão de um policial militar chamado Davi, da cidade, e eles são extremamente parecidos, então, inequivocamente, tratava do senhor Celso. Quando abordado pediram para ele se identificar, e ele se identificou como sendo justamente o Celso.”

A Testemunha informante
Pauliane Maria Conceição Cunha
, tia da vítima, perante o juízo, informou (ID 21343475)

“Que neste dia estavam indo para o Creas quando se depararam com ele (Celso) e ela (Priscila), ele dirigindo a moto e ela atrás. Ela (Priscila) falou para o mototáxi parar, aí falou para o mototáxi continuar, ele parou a moto que eles estavam. Que ele falava para ela “vai lá, vai lá”, que era para ela lhe puxar da moto. Que falou para continuarem na moto, foram para a delegacia, ela e a Bruna, quando chegaram no canto, o Celso estava lá, parado na moto e olhando para elas, tipo as intimidando. Que continuaram, foram à delegacia, chegando lá, contaram, colocaram elas em um carro, e foram para outra delegacia. Que nessa hora, o Celso vinha passando devagar para conferir mesmo se realmente tinham ido para a delegacia. Que não o viu, quem o viu foi sua sobrinha, que ela ficou desesperada quando o viu, começou a se tremer, foi na hora em que os policiais o abordaram. Que não lembra o nome do mototáxi, mas ele estava lá, depondo a favor do Celso. Que a moto era uma trezentos, preta. Que ele só tinha contato com o menino, pois falava com ele por telefone, filho dela (Priscila), nesse dia que ele foi com a Priscila, que até se espantaram com ele. Que encontraram com eles perto do Creas. Que a Bruna ficou nervosa, como sempre fica quando o vê, fica nervosa, se tremendo. Que a Priscila ficou no prédio e ele continuou com a perseguição. Que ela ficou no prédio fazendo as coisas dela, alterada com o pessoal, e quem continuou a segui-las foi o Celso. Que o acusado não estava mais morando próximo ao Creas, estava morando na quarta rua, na casa do pai dele.

Que eles não estavam indo para lá, que a avó dela tinha pegado a chave (...). Que a Priscila tentou, pegou no seu braço, mas não conseguiu puxar, porque puxou logo seu braço. Que só denunciou o celso porque ele estava induzindo-a, escutaram quando ele falou “vai lá você, vai lá você”, que era para ela lhe puxar. Que o mototáxi chegou a parar, e ela pediu que ele continuasse, que ligasse a moto, ela (Priscila) ficou no Creas, quem continuou a persegui-las foi o Celso Vale. Que estava indo para o Creas porque a menina iria falar com o psicológico, então como eles já tinham feito isso, continuou e foi direto para a delegacia. Que a Priscila estava junto com ele, ela desceu da moto e ficou lá e ele continuou a persegui-las. Que as coisas dela (Priscila) que fala, era porque estava desorientada, estava com problemas, ficou lá, fazendo o que ela faz, que ela fica alterada, que ela (Priscila) ficou lá com eles, com o pessoal do Creas”

Ao juízo o acusado negou a autoria do crime, ao declarar: (21343476)

“QUE não encontrou com a vítima e a Pauliane neste dia, eles que os ultrapassaram. Que estavam indo em direção à casa onde moravam, só que a casa estava fechada, todos seus objetos estavam dentro da casa, como a Priscila estava morando na casa da tia dela e ele morando na casa de seu pai, resolveram pegar o que iriam precisar, o que ele iria precisar iria levar para a casa de seu pai e o que ela iria precisar iria levar para a casa da tia dela, que acertaram de ir à casa. Quando iam chegando na casa, foi na hora que ela ultrapassou, e a Priscila viu, só que ninguém viu a Bruna, o mototaxista passou direto, só que ela xingou a Priscila e a Priscila a xingou e, a Priscila ficou nervosa e pediu que ela ficasse na casa. Que saiu, pois ia falar com o pai dela, para o pai dela ver um transporte para ver se levava seu material para casa, e não conseguiu falar com o pai dela. Que foi à casa do pai dela, ele estava lá, conversou com o pai dela, falou o que tinha acontecido e resolveu que ele ia buscar à tarde o material. Que foi à casa de seu pai e, quando chegou, ele falou que a viatura da civil tinha ido em sua casa, que era para aguardar que onze horas da manhã iriam lá conversar com ele. Que, inocentemente, sem saber o que estava acontecendo, pegou a sua moto e foi à delegacia, quando chegou à delegacia lhe deram voz de prisão próximo à porta. Que em nenhum momento perseguiu alguém, (...). Que não as viu passando, que parou em frente a sua casa, eles seguiram e não viu para onde elas foram. Que procuraram saber quem era o motorista e ele se prontificou em testemunhar em seu favor. Que o motorista mora próximo de sua ex-cunhada, bem próximo da mãe da Pauliane (...)”

A vítima,
Bruna Maria Éleres Miranda
, em escuta especializada, (ID 21343396), relatou, em síntese, que antes de denunciar os abusos praticados por seu padrasto, Celso Vale, sua mãe a procurava para que ela não o denunciasse, pois a culpava. Após a denúncia, solicitou medidas protetivas que impedissem a aproximação de sua genitora e do seu padrasto, porém, sua mãe sempre a procurava na casa de sua avó. Relatou, que, pela manhã, estava indo ao Creas com sua tia Pauliane, em um mototáxi e, quando estavam chegando, sua genitora e Celso apareceram em uma moto, então Celso parou a moto próximo a elas.

Descreveu que sua mãe desceu do veículo e avançou contra ela e contra a sua tia, tentando puxar Pauliane para fora do veículo. Relatou que o mototaxista partiu com o veículo, tentando fugir de Priscila, e acrescentou que Celso os seguiu na moto, continuando atrás delas. Quando se encaminhavam para a delegacia, Celso parou de segui-las. Por fim, relatou que seu irmão contou que Celso lhe disse que ela estava destruindo sua família e, por esse motivo, deveria repensar suas atitudes. Acrescentou que não era a primeira vez que Celso mandava recados por meio de seu irmão.

É cediço que o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 25 da Lei nº 14.344/2022 (conhecida como Lei Henry Borel), tem por objetivo garantir o efetivo cumprimento dessas medidas e preservar a integridade física e psíquica da criança ou do adolescente vítima de violência doméstica, nos termos do artigo 21 da referida lei. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e, como sujeito passivo mediato, a criança ou o adolescente vítima de violência doméstica e familiar.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se pela prática da conduta proibida, uma vez que o sujeito agiu ciente da medida imposta – fato incontroverso nos autos, conforme comprovado em trecho da decisão judicial.

Nesse contexto, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima em decorrência dos abusos sexuais perpetrados pelo seu padrasto, o ora apelante. Este foi devidamente intimado de tal restrição no dia 29 de outubro de 2022, conforme se depreende dos autos de nº 0801229-46.2022.8.14.0059 – ID 21343371, fl. 31. As medidas protetivas determinavam a proibição de aproximação da vítima, noticiantes e testemunhas, estabelecendo um limite de distância de 200 metros entre eles e os requeridos; vedação de contato com a vítima, noticiantes e testemunhas por qualquer meio de comunicação (ligações, mensagens físicas e eletrônicas, redes sociais ou pessoas intermediárias); e proibição de frequentar o local de residência e/ou acolhimento da vítima, escola e outros lugares da rotina da vítima, com o objetivo de preservar sua integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. No caso em questão, como já exposto, o ora apelante tinha plena ciência das medidas protetivas que lhe foram impostas. Apesar disso, ele as descumpriu, o que atrai a configuração do crime descrito no artigo 25 da Lei nº 14.344/2022.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas, pois, como visto, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das
medidas

protetivas
de urgência.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REFORMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Analisando com acuidade o tipo penal em referência, conclui-se não haver dúvidas de que o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a saber o dolo de desobedecer à ordem judicial, está patente na conduta do réu; 2.
É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido
.
E no caso, como visto, o apelante, tinha pela ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
; 3. (...).
(TJ/PA – AP 0003349-44.2019.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CIÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA. INTIMAÇÃO NOS AUTOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. (...). 3.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 11.343/2006) tem como objeto jurídico o respeito ao cumprimento das decisões judiciais
.
Assim, o bem jurídico é indisponível, qual seja, a Administração Pública
. 4.
O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que o réu foi delas intimado
. 5. (...). 6. (...).
(TJ/DF 07201299420208070007 DF 0720129-94.2020.8.07.0007, Relator (a): Desembargador HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 08/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 15/07/2021). Grifei

Assim, a sentença está correta ao reconhecer o dolo do réu, ora apelante, no descumprimento de uma ordem judicial.

Ademais, apesar da alegação da defesa de que não houve provas de que o apelante perseguiu a vítima em via pública, restou devidamente demonstrado nos autos o descumprimento da medida preventiva, em virtude de o apelante ter se aproximado da vítima.

Destarte, o sistema probatório no processo penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal. Não há qualquer vício na sentença ora impugnada, pois foi proferida com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sem ilegalidade no seu procedimento. Por essa razão, não acolho a pretensão recursal absolutória ora debatida.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, entendo que não há como prosperar. Isso porque, conforme as provas coligidas nos autos, ficou comprovado que o acusado descumpriu as medidas protetivas. Além disso, com o advento da Lei nº 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o artigo 147-A, o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais foi expressamente revogado em 31 de março de 2021. Portanto, não é possível aplicar essa desclassificação, uma vez que o dispositivo legal em questão não mais está em vigor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/06)- RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, é inviável o acolhimento do pedido absolutório, bem como do pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 65 da Lei de Contravencoes Penais, o qual, inclusive, com o advento da Lei de n. 14.132/21, que inseriu no Código Penal o art. 147-A, foi expressamente revogado.
Ao se aproximar, mantendo contado e permanecendo a uma distância inferior a 100 (cem) metros da vítima, descumprindo decisão judicial da qual tinha ciência, em ação consciente e sem justificativa plausível, a conduta do acusado amolda-se àquela prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade". ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Ainda que a vítima tenha entrado em contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em atipicidade da conduta ou mesmo na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.(TJ-MG - APR: 10000221316342001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 26/10/2022) (GRIFEI).

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA:

O pleito apresentado pela defesa concernente à concessão da justiça gratuita resta prejudicado, pois o juízo a quo, na sentença condenatória, deixou de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais, em virtude de seu enquadramento na isenção legal prevista nos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
negar-lhe

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025